Tribunal: TJES
Processo: 5005098-42.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Violação Literal à Disposição de Lei; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005098-42.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: GUSTAVO CODECO ROVETTA

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. INADMISSIBILIDADE DA RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO NÃO MERITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Ação Rescisória, por ausência de cabimento, e manteve o indeferimento dos embargos de declaração. O agravante fundamenta sua pretensão na hipótese excepcional prevista no art. 966, § 2º, II, do CPC, alegando cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para manifestação e da certificação retroativa do trânsito em julgado, que teria inviabilizado a interposição de recursos excepcionais. A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível ação rescisória, com fundamento no art. 966, § 2º, II, do CPC, para desconstituir acórdão que julgou agravo de instrumento contra decisão de tutela de urgência, sem resolução de mérito, supostamente impedindo a interposição de recursos excepcionais por ausência de intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória somente é cabível contra decisões de mérito transitadas em julgado, conforme estabelece o caput do art. 966 do CPC, o que não se verifica no caso de acórdão proferido em agravo de instrumento que apenas aprecia tutela provisória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que decisões interlocutórias de natureza processual, que não apreciam o mérito da causa, não podem ser rescindidas por meio de ação rescisória.

A exceção do art. 966, § 2º, II, do CPC exige que a decisão impugnada impeça concretamente a admissibilidade do recurso cabível, o que não ocorreu, pois houve abertura de prazo para interposição de recursos excepcionais, não utilizados pelo agravante por inércia própria.

A certificação do trânsito em julgado decorreu da preclusão, pela ausência de impugnação tempestiva, não havendo cerceamento de defesa ou vício formal que justifique a via rescisória.

A tentativa de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal não se coaduna com sua finalidade excepcional, tampouco com os requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação rescisória não é cabível contra decisão interlocutória que não analisa o mérito da causa.

A exceção do art. 966, § 2º, II, do CPC exige demonstração de efetivo impedimento à interposição de recurso, o que não se configura quando a parte deixa de recorrer por sua própria inércia.

A certificação do trânsito em julgado por preclusão não configura cerceamento de defesa a justificar o ajuizamento de ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 966, caput e § 2º, II; art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AR 5487/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 27.11.2024, DJe 05.12.2024.

STJ, AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019.

TJES, ED no AgInt na AR 0004834-28.2015.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 28.09.2015, DJe 16.10.2015.

TJES, AgR 0016717-40.2013.8.08.0000, Rel. Des. Catharina Maria Novaes Barcellos, j. 14.10.2013, DJe 21.10.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
GUSTAVO CODECO ROVETTA
contra a r. decisão monocrática (ID n.13298102) que negou provimento aos Embargos de Declaração por ele opostos, mantendo, assim, a decisão anterior (ID 11201567) que indeferiu liminarmente a petição inicial da presente Ação Rescisória.

N
as razões recursais apresentadas
(ID n.13728400)
,

o
agravante sustenta, em síntese,
o cabimento da rescisória com base na exceção prevista no art. 966, § 2º, inciso II, do CPC. Alega que as nulidades processuais, notadamente a ausência de intimação e a posterior certificação "retroativa" do trânsito em julgado, impediram a admissibilidade do recurso correspondente (recursos excepcionais), configurando, assim, a hipótese que autoriza a rescisão de decisões que não sejam de mérito.

E
m contrarrazões
(ID n.14499361)
, a
parte
agravada pede o desprovimento do recurso.

P
ois bem.

A controvérsia cinge-se em definir se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória deve ser mantida. Nesse ponto, a questão de fundo é estritamente processual: a aferição do
cabimento da ação rescisória contra acórdão que julga agravo de instrumento interposto em face de decisão sobre tutela provisória de urgência.

Conforme estabelecido na decisão agravada e reiterado em diversas passagens dos autos, a regra inscrita no caput do art. 966 do Código de Processo Civil, dispõe que somente a "decisão de mérito, transitada em julgado" é passível de rescisão.

Todavia, o
acórdão que o Agravante pretende rescindir (proferido no Agravo de Instrumento nº 5007403-04.2021.8.08.0000) reformou decisão de primeira instância que havia deferido tutela de urgência.

Tal pronunciamento, por sua natureza, não resolve o mérito da causa principal; sua eficácia é precária, sujeita à cognição exauriente a ser realizada na sentença. Portanto, não se trata de decisão de mérito e, em princípio, não se sujeita à via excepcional da rescisória.

Vejamos
os seguintes julgados
oriundos do c. STJ nesse sentido
:

[...]
A decisão interlocutória de cunho meramente processual e que não soluciona a própria lide, ou seja, o próprio conflito de interesses submetido à apreciação do Judiciário, embora alcançada pela preclusão consistente na perda da faculdade de recorrer que se opera internamente na relação processual, não tem aptidão de ser rescindida por meio da ação rescisória
.
(STJ – AR: 5487 MG 2014/0281963-3, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 27/11/2024, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. [...]
2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019).

A Ação Rescisória não pode ser manejada como sucedâneo de recurso não interposto ou interposto a destempo. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo há tempos reflete exatamente este posicionamento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0004834-28.2015.8.08 .0000 EMBARGANTE: OSCENIR ANTUNES DA LUZ e VERONICA LUIZA PIGNATON LUZ EMBARGADO : BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S⁄A RELATOR : DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO APRECIADO - RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO FACULTADO – RECURSO JULGADO DESERTO - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO E OPORTUNIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO – PRECEDENTES DO STJ – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AFASTAMENTO SOMENTE MEDIANTE PROVA ROBUSTA – AÇÃO RESCISÓRIA - IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. É assente o entendimento do C . STJ no sentido de que ¿negada a assistência judiciária, deve ser oportunizado à parte prazo para efetuar o preparo, não sendo correta a declaração imediata da deserção¿ (AgRg no REsp 836.180⁄SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08⁄05⁄2007, DJ 18⁄06⁄2007, p. 263) . II. O julgador, ao apreciar o pedido de gratuidade de justiça, deve cotejar todos os elementos contidos nos autos, em conjunto, e não isoladamente, a fim de verificar, da forma mais precisa possível, a real condição econômica daquele que o pleiteia. III. Quando há dúvida acerca da real condição financeira dos demandantes, tal incerteza não pode pesar contra os mesmos, sob pena de injusta restrição a direitos fundamentais, dentre os quais o próprio acesso à justiça . IV. Embargos de declaração conhecidos e providos, para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita aos requerentes e passar ao enfrentamento do recurso de agravo interno.
V. A ação rescisória é instrumento que visa rescindir a sentença de mérito transitada em julgado, admitindo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, o seu manejo contra decisão interlocutória, desde que esta aborde questão de mérito da ação . VI. Na hipótese, o ato impugnado não se trata de sentença, tampouco de decisão interlocutória passível de impugnação por via de ação rescisória, já que não cuidou de apreciar qualquer questão de mérito, o que impõe o indeferimento da petição inicial.
VII. Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para deferir o benefício da AJG aos requerentes . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de embargos de declaração e, de consequência, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do relator.(TJ-ES - ED: 00048342820158080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 28/09/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TENTATIVA DE DESCONSTITUIR DECISÃO MERAMENTE TERMINATIVA. DESCABIMENTO . IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. I- Conforme prescreve o art. 485 do CPC, a ação rescisória só pode ser proposta para desconstituir decisão de mérito transitada em julgado, motivo pelo qual não se afigura possível rescindir decisão meramente terminativa, estranha ao meritum causae . II- Recurso desprovido.(TJ-ES – AGR: 00167174020138080000, Relator.: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Data de Julgamento: 14/10/2013, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 21/10/2013).

O Agravante, ciente de tal óbice, concentra sua tese na hipótese excepcional do § 2º, inciso II, do artigo 966 do CPC, que admite a rescisão de decisão não meritória quando esta "
impeça [...] a admissibilidade do recurso correspondente
";
alegando
que o cerceamento de defesa, materializado pela ausência de intimação para contrarrazoar e sustentar oralmente, somado à certificação do trânsito em julgado que inviabilizou
a
interposição dos recursos cabíveis.

Ocorre que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento, seguido do julgamento dos Embargos de Declaração, não criou tal impedimento. Ao contrário, abriu-se à parte o prazo para a interposição dos recursos excepcionais cabíveis (Recurso Especial e/ou Extraordinário). O fato de o Agravante não os ter interposto, por qualquer que seja o motivo, não transfere a responsabilidade de sua inércia para uma hipótese excepcional de ajuizamento de ação rescisória.

Portanto, a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial agiu com precisão jurídica, pois a situação fático-jurídica narrada pelo autor não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento da Ação Rescisória, seja a regra do caput do art. 966, seja a exceção de seu § 2º, II.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão monocrática agravada, que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória por manifesta inadmissibilidade.

Não
se
identific
am
razões suficientes para a imposição da multa prevista pelo artigo 1.021, § 4º, do CPC
1
, dado o legítimo interesse da parte agravante em submeter suas razões recursais ao crivo deste órgão colegiado.

É como voto.

1
-
Art. 1.021. [...]

§ 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 09.09.2025 a 12.09.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.